Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Civil, Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de valores e indenização por danos morais. Lançamento de débitos em conta corrente da consumidora. Tarifas bancárias. Ausência de contratação. Legitimidade da causa subjacente. Operações bancárias das quais teriam emergido. Ausência de demonstração pela instituição bancária. Estorno parcial dos valores. Anuência da instituição financeira. Reincidência dos lançamentos indevidos na conta bancária da consumidora. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da instituição. Adoção de providências internas a fim de assegurar a regularidade e liceidade das movimentações implantadas na conta bancária da consumidora. Ausência. Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927). Restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42 e parágrafo único). Cabimento. Dispensa de análise do elemento volitivo. Violação à boa-fé objetiva. Dano moral. Não caracterização. Efeitos lesivos aptos a serem compreendidos como ofensa moral. Montantes decotados. Alcance baixo. Impossibilidade de afetar o equilíbrio da gestão financeira da correntista de molde a ser trasmudado em fato gerador de dano extrapatrimonial. Contrarrazões. Formulação, pelo apelante, de argumentos e pedidos desconformes com o decidido. Interesse recursal ausente. Apelo. Celebração de contrato de mútuo e empreitada fraudulenta engendrada por terceiros. Argumentos dissociados da sentença. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Argumentos ausentes. Inépcia parcial da peça recursal. Conhecimento. Inviabilidade. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Pretensões aclaratórias. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos litigantes objetivando aclararem o acórdão que, por unanimidade, conhecera parcialmente do apelo do réu, ora primeiro embargante, e, no mérito, dera-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença, que, a seu turno, julgara procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a inexistência do débito lançado na conta bancária da autora; (ii) condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora, consoante disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, autorizada a compensação deste montante restitutório com os numerários eventualmente já ressarcidos à autora; e, alfim, (iii) condenar a casa bancária a pagar à consumidora compensação pecuniária por danos morais. O acórdão embargado, a seu turno, reformara parcialmente a sentença apenas para refutar a pretensão indenizatória acolhida originalmente e remodelar a distribuição das verbas de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto de ambos os embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes – omissão, contradição e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que as partes almejam simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas das partes.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração opostos pela autora e pelo réu conhecidos e desprovidos. Unânime.